Tribunal: STF
Processo: RE 602058
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFERIÇÃO DA EFICÁCIA DE MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. A questão jurídica cujo conhecimento se pretende devolver ao Colegiado requer a análise da cronologia de modificação normativa da incorporação de parcelas de décimo, por ano de exercício de cargo em comissão e função de direção, chefia ou assessoramento, no período de 19 de janeiro de 1995 a 8 de abril de 1998.



    2. Hipótese na qual a apreciação da matéria articulada nas razões recursais, para além de demandar a análise de legislação infraconstitucional, exigiria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.